Tribunal: TCU
Processo: 011.275/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7734/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.275/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldeci Franca Araujo dos Santos (XXX.774.344-XX); Cicero Lima dos Santos (XXX.520.944-XX); Jean Douglas Torres Souza (XXX.688.294-XX); Joao Alberto dos Santos Gomes (XXX.969.084-XX); Joenir Henrique da Silva (XXX.195.764-XX); Maria Luciele Pereira de Oliveira Silva (XXX.815.414-XX); Maria Tatiane Nunes Vieira (XXX.102.294-XX); Maria Vanessa Lins da Silva Higino (XXX.164.384-XX); Riquele Gama dos Santos (XXX.357.984-XX); Sulamita da Rocha Ferreira (XXX.254.014-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.